Tribunal: TJPA
Processo: 0802692-93.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802692-93.2024.8.14.0401

APELANTE: EZEQUIAS DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE REVELIA. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL ANALISADO EM CONJUNTO COM OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Ezequias dos Santos Silva contra sentença da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou, nos termos do art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática de roubo simples mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se é nula a decretação da revelia do réu, ante a alegação de que seria pessoa em situação de rua; (ii) determinar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (iii) apurar se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial constitui prova inválida capaz de contaminar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia do apelante não configura nulidade, pois ele foi regularmente citado na carceragem e obteve liberdade provisória condicionada ao comparecimento mensal à Secretaria da Vara, obrigação que descumpriu deliberadamente, sem comprovação inequívoca de situação de rua, frustrando o curso do processo.

4.

A ausência de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório justifica o prosseguimento do feito à revelia, conforme art. 367 do CPP, haja vista que o réu foi devidamente representado por defensor constituído e a marcha processual seguiu com respaldo em elementos robustos de prova.

5.

A autoria e a materialidade do delito de roubo foram demonstradas por meio de: (i) apreensão do bem subtraído e do simulacro de arma com o réu no momento da prisão em flagrante; (ii) confissão extrajudicial do acusado; (iii) depoimentos convergentes de três policiais militares atuantes na ocorrência; e (iv) relato detalhado da vítima durante a fase inquisitorial.

6.

A confissão extrajudicial, ainda que isolada, assume valor probatório quando corroborada por outras provas constantes dos autos, como no caso concreto.

7.

O reconhecimento da vítima, embora realizado na fase policial sem a observância formal do art. 226 do CPP, não constitui o único fundamento da condenação, estando acompanhado de outros elementos válidos e autônomos de prova, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 2273220/DF; AgRg no AREsp 2459771/SP; AgRg no AREsp 2553460/DF).

8.

A jurisprudência do STJ admite a validade da condenação baseada em conjunto probatório harmônico, ainda que o reconhecimento pessoal tenha sido realizado sem a formalidade do art. 226 do CPP, desde que não seja o único elemento de autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação da revelia é válida quando o réu, regularmente citado e colocado em liberdade, descumpre intencionalmente deveres cautelares, frustrando a continuidade do processo.

A ausência de reconhecimento pessoal formal, por si só, não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios autônomos e robustos a confirmar a autoria.

A confissão extrajudicial, quando corroborada por outras provas consistentes, é apta a embasar condenação penal.

A palavra da vítima e os depoimentos de policiais militares possuem especial valor probatório, sobretudo quando coesos e sem indícios de parcialidade ou má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 226 e 367.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2273220/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 30.11.2023, DJe 07.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2459771/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2553460/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________________
.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0802692-93.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EZEQUIAS DOS SANTOS SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ezequias dos Santos Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA –, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, “caput”, do Código Penal (roubo simples), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato (ID 20652678).

Segundo a denúncia, em 07 de fevereiro de 2024, por volta das 20h30, na Avenida Gentil Bittencourt, nas proximidades do colégio Augusto Meira, bairro de São Brás, nesta cidade, o senhor Wesley Viana dos Santos foi vítima de roubo, cometido mediante grave ameaça, perpetrada com o uso de simulacro de arma de fogo. O autor do delito, posteriormente identificado como Ezequias dos Santos Silva, subtraiu-lhe um aparelho celular da marca iPhone.

Oferecimento da denúncia – 19.02.2024 (ID 20652615).

Recebimento da denúncia – 20.02.2024 (ID 20652616).

Resposta à acusação – 23.02.2024 (ID 20652632).

Sentença condenatória – 06.06.2024 (ID 20652678).

Apelação e razões recursais (ID 20652679), sustentando: a
nulidade da decretação de sua revelia, por ser pessoa em situação de rua, devendo o feito ser chamado à ordem para intimação regular e adequada desde a fase instrutória; s
ubsidiariamente, pugnou pela sua absolvição
por insuficiência probatória e declaração de nulidade do
procedimento de reconhecimento de pessoas.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do apelo – 18.06.2024 (ID
20652686)
.

Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal pelo
conhecimento e improvimento
do recurso

– 18.07.2024 (ID
20818131)
.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta de sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1 - DA NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE SUA REVELIA, POR SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, DEVENDO O FEITO SER CHAMADO À ORDEM PARA INTIMAÇÃO REGULAR E ADEQUADA DESDE A FASE INSTRUTÓRIA

Extrai-se dos autos que, no dia 07 de fevereiro de 2024, por volta das 20h30min, na Avenida Gentil Bittencourt, nesta urbe, nas imediações do Colégio Augusto Meira e nas proximidades do canal da Gentil Bittencourt, bairro de São Brás, o senhor Wesley Viana dos Santos, após desembarcar uma passageira nas adjacências do referido logradouro, foi surpreendido pelo apelante que, portando um simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu-lhe um aparelho celular da marca iPhone.

Logo após a consumação do delito, o agente empreendeu fuga a pé, ocasião em que a vítima solicitou auxílio a dois motociclistas que transitavam pelo local, os quais passaram a perseguir o suspeito. Durante esse ínterim, uma guarnição da Polícia Militar, que realizava patrulhamento ostensivo nas imediações, foi alertada por populares sobre o ocorrido e passou a diligenciar com o escopo de localizar e capturar o autor do ilícito. O indivíduo, posteriormente identificado como Ezequias dos Santos Silva, foi contido por populares até a chegada da força policial.

No momento da abordagem, o imputado encontrava-se na posse do bem subtraído, bem como do simulacro utilizado para a intimidação da vítima, razão pela qual foi imediatamente autuado em flagrante delito e conduzido à delegacia de polícia, onde foram adotadas as providências legais de praxe.

Pois bem. Improcede a alegação de declaração de
nulidade da decretação da revelia do apelante, por ser pessoa em situação de rua, devendo o feito ser chamado à ordem para intimação regular e adequada desde a fase instrutória.

Após devidamente citado na carceragem, o apelante teve liberdade provisória concedida em decisão datada de 21/02/2024, constando, entre as medidas cautelares diversas da prisão impostas, o comparecimento mensal à Secretaria da Vara para informar e justificar atividades (ID 20652622, pág. 1-3).

De fato, com a devida vênia, impende destacar que a tese sustentada pela defesa já restou devidamente superada e apreciada pelo juízo sentenciante que, por meio da decisão constante do ID 20652670, apreciou e indeferiu o referido pleito de maneira escorreita.

Tal indeferimento se justifica pelo fato de que a pretensão defensiva compromete o regular prosseguimento da marcha processual, além de inexistirem elementos seguros que atestem, de forma inequívoca, que o recorrente se encontra em situação de rua. Ressalte-se, ainda, o depoimento prestado pelo policial militar Haldrin Collins (ID 14970326 dos autos em 1º grau), o qual asseverou que o acusado, ao ser abordado, não apresentava indícios ou características compatíveis com a condição de pessoa em situação de rua.

De mais a mais, embora em liberdade, o apelante agiu com desídia no cumprimento de seus deveres cautelares e contribuiu, deliberadamente, para a sua não localização, frustrando a marcha processual.

Com efeito, o comparecimento mensal à Secretaria da Vara para informar e justificar suas atividades implica, por via de consequência, o dever de manter o juízo atualizado quanto ao seu endereço, inclusive para possibilitar futuras intimações, mandados de condução ou eventual recaptura. A omissão, neste ponto, reveste-se de caráter doloso, demonstrando desinteresse no acompanhamento da marcha processual.

Friso que, em combinação com a imposição da liberdade provisória condicionada à justificativa de atividades, a inobservância deliberada desses deveres constitui violação da confiança processual depositada no réu. Esse comportamento justifica, em termos legais, o prosseguimento da ação, nos termos do art. 367 do CPP.

Outrossim, cumpre registrar que a revelia, nesse contexto, não implica prejuízo ao contraditório pleno, pois seus efeitos são meramente formais — o defensor permanece representando o réu, e eventual sentença condenatória deve conter fundamentação guiada pelas provas constantes nos autos.

2 – DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO
PROCEDIMENTO DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS

De outro giro, a materialidade e autoria

do delito encontram-se devidamente comprovadas pelo inquérito policial de ID 20652527 e pela prova oral produzida, a exemplo dos depoimentos concisos da vítima e testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De fato, a autoria restou corroborada pelas declarações firmes e convergentes de três agentes públicos investidos na função de policiamento ostensivo, os quais foram ouvidos em juízo. Tais testemunhos foram prestados sob compromisso legal.

A testemunha Átila Ronaldo Lima Vilhena, policial militar atuante na diligência, relatou de forma detalhada que, após o acionamento da guarnição, encontraram o denunciado detido por populares, em posse do aparelho celular subtraído da vítima. Destacou, ainda, que o réu, de imediato, assumiu a prática do assalto, mencionando a participação de um segundo agente que lograra êxito na fuga. (ID 14970326 dos autos em 1º grau).

Na mesma linha, o policial Ailton dos Anjos Borges corroborou os fatos, afirmando que foi informado por populares sobre o crime perpetrado contra motorista de aplicativo, tendo o denunciado sido preso com um simulacro em mãos e o celular da vítima recuperado. O agente também reiterou que o próprio réu reconheceu sua participação no delito e indicou a presença de um comparsa (ID 14970326 dos autos em 1º grau).

Por sua vez, o policial Haldrin Collins Mendonça Tocantins Conceição declarou que, durante patrulhamento, foi alertado por populares sobre um roubo ocorrido nas imediações de uma escola, tendo encontrado o réu detido por terceiros, em posse de um simulacro de arma de fogo. Asseverou que o acusado confessou o roubo e foi reconhecido pela vítima no local dos fatos (ID 14970326 dos autos em 1º grau).

A despeito da ausência da vítima em juízo — por não ter sido localizada —, o Ministério Público promoveu a desistência de sua oitiva. Ressalte-se, contudo, que durante a fase inquisitorial, a ofendida prestou esclarecimentos que corroboram, de forma coerente, o arcabouço probatório já delineado. Relatou, com riqueza de detalhes, a abordagem violenta perpetrada por indivíduo armado com o que lhe pareceu uma arma de fogo, e a subtração de seu aparelho celular. Destacou, ainda, que a prisão do agente foi efetuada por populares, os quais entregaram-no à Polícia Militar, sendo o bem subtraído prontamente recuperado.

Quanto ao interrogatório do acusado, registre-se que este não foi realizado em juízo em virtude de sua revelia. Contudo, ainda na fase policial, o réu confessou a prática do crime, admitindo ter subtraído o aparelho celular da vítima com uso de simulacro, embora tenha alegado arrependimento e tentativa de restituição do bem. Sua confissão, ainda que extrajudicial, assume relevo quando em consonância com o conjunto probatório, como no caso em tela.

Em suma, os elementos de prova colhidos — consistentes nas declarações convergentes de agentes públicos, no depoimento da vítima na fase policial, na confissão extrajudicial do acusado e na apreensão dos objetos relacionados ao crime — revelam-se suficientes para a formação de juízo seguro acerca da autoria e materialidade delitiva, a qual recaem sobre o denunciado de forma insofismável.

Com efeito, a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos foram ao encontro da versão apresentada pela ofendida, não havendo espaço para acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória.

Por sua vez, a palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

Dito isso, infere-se que a prova obtida durante a persecução penal é contundente, clara e inequívoca em apontar que o apelante assaltou a vítima, que o reconheceu como sendo o autor do crime em questão, o que restou corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais acima mencionadas, as quais foram enfáticas quanto ao reconhecimento feito pela vítima, ocasião em que o apelante foi preso em flagrante.

Logo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, visto que a autoria e a materialidade do crime de roubo imputado ao apelante restaram satisfatoriamente comprovadas por meio do conjunto probatório carreado aos autos.

É bom consignar que a condenação do apelante não se amparou apenas no reconhecimento realizado pela vítima do crime patrimonial. A imputação da autoria delitiva foi firmada com base em um conjunto probatório consistente, especialmente na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado e nos depoimentos prestados pelos policiais, o que é suficiente para a manutenção da condenação. Logo, inexistente procedimento inválido (v.g. AgRg no AREsp n. 2.523.464/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 30/6/2025.).

É orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao
art
.
226
do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o
reconhecimento

pessoal
a única prova de autoria do crime:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO

PESSOAL
REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
ART
.
226
DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. 1. Não se aplica, no presente caso, a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é inválido o
reconhecimento

pessoal
quando não se observam as diretrizes legais, pois, embora sem a observância dos procedimentos do
art
.
226
do CPP, na forma como foi delineada pelas instâncias ordinárias, a autoria é indubitável, porque a vítima fez o
reconhecimento
de imediato, após a prisão em flagrante e, posteriormente, na delegacia e, pessoalmente, em juízo. Consta ainda os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, além das testemunhas que revelaram "que o acusado Wesllem fugiu correndo do local, que ainda tentava tirar a camisa quando foi alcançado e que empunhava uma faca antes de ser detido". 2. Nesse contexto, vislumbra-se o distinguishing, e tem-se que o
reconhecimento
da autoria delitiva, pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do referido ato de
reconhecimento
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. PROVA TESTEMUNHAL E
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO E
PESSOAL
. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
ART
.
226
DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JULGADAS NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o
reconhecimento
de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no
art
.
226
do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" . 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o
reconhecimento
fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que houve o
reconhecimento

pessoal
, em juízo, pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de outros elementos de prova. A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte provoque a rediscussão de questões de mérito, fundada na mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido.Precedentes. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por meio da acolhida da tese de que a condenação do recorrente aconteceu de forma contrária à evidência dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. A despeito de o recurso especial ter sido interposto também com fundamento na alínea c, inciso III, do
art
. 105 da CRFB/1988, não houve o devido e indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o julgado tido como paradigma. 6. O acórdão proferido em habeas corpus não serve como paradigma para interposição de recurso especial com base na alegação de existência de dissídio jurisprudencial, uma vez que o remédio constitucional não visa a preservação do direito objetivo. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2459771 SP 2023/0317800-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024)

EMENTA PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES.
RECONHECIMENTO
.
ART
.
226
DO CPP. OBRIGATORIEDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do
art
.
226
do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o
reconhecimento
da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o
reconhecimento
em juízo. 2. Firmou-se as seguintes teses: (i) O
reconhecimento
de pessoas deve observar o procedimento previsto no
art
.
226
do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;(ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um
reconhecimento
falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o
reconhecimento
da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o
reconhecimento
em juízo; (ii) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de
reconhecimento
formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
; (iv) O
reconhecimento
do suspeito por mera exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do
reconhecimento

pessoal
, há de ser visto como etapa antecedente a eventual
reconhecimento

pessoal
e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 3. Caso em que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no
reconhecimento
dos réus, mas em outras provas, como os depoimentos coesos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Incidência da Súmula 568/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2553460 DF 2024/0022010-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Ora, o
reconhecimento

pessoal
deve ser analisado em conjunto com todas as demais provas produzidas nos autos, sendo necessário apenas quando há dúvidas quanto à identidade do agente. No caso dos autos, além de desnecessária, visto que a vítima identificou o apelante, mesmo que fosse declarada nula por inobservância do procedimento exigido em lei processual, resta um acervo robusto de provas produzidas durante a persecução penal. Portanto, eventual desalinho somente macularia o processo acaso fosse o único meio de prova existente. Não sendo a única prova a ensejar a condenação, não há mácula a ser corrigida por esta Corte.

3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e nego provimento ao recurso
.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 04/09/2025